Tribunal: STF
Processo: RE 361829
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. LEI COMPLEMENTAR 
   56/87. LISTA DE SERVIÇOS ANEXA. CARÁTER TAXATIVO. SERVIÇOS 
   EXECUTADOS POR INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO 
   CENTRAL. EXCLUSÃO. HIPÓTESE DE NÃO-INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. 
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPRIMENTO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE 
   EFEITO MODIFICATIVO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO. 
   NÃO-VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 
   ENCAMINHAMENTO AO PLENÁRIO. COMPETÊNCIA DA TURMA. DECLARAÇÃO 
   INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO STF. 
   VIOLAÇÃO À RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA. 

1.	O Supremo 
   Tribunal Federal fixou entendimento de que a lista de serviços 
   anexa à Lei Complementar 56/87 é taxativa, consolidando sua 
   jurisprudência no sentido de excluir da tributação do ISS 
   determinados serviços praticados por instituições autorizadas a 
   funcionar pelo Banco Central, não se tratando, no caso, de 
   isenção heterônoma do tributo municipal. 
2.	Não há falar em 
   violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma 
   vez inexistente o caráter infringente de anterior acórdão 
   embargado, mas, apenas, o aspecto supletivo processualmente 
   previsto.
3.	O encaminhamento de recurso extraordinário ao 
   Plenário do STF é procedimento que depende da apreciação, pela 
   Turma, da existência das hipóteses regimentais previstas e não, 
   simplesmente, de requerimento da parte.
4.	O STF exerce, por 
   excelência, o controle difuso de constitucionalidade quando do 
   julgamento do recurso extraordinário, tendo os seus colegiados 
   fracionários competência regimental para fazê-lo sem ofensa ao 
   art. 97 da Constituição Federal.
5.	Embargos de declaração 
   rejeitados.